Tribunal: STF
Processo: AI 603197
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-12
Data de publicação: 2008-02-12

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso que
   não demonstra o desacerto da decisão agravada. Decisão em
   consonância com a jurisprudência desta Corte. 3. Honorários
   advocatícios. Execução não embargada contra a Fazenda Pública.
   Precedentes. 4. Propositura da execução em data anterior à edição
   da MP no 2.180/01. Norma de natureza processual. Aplicação
   imediata. Precedente. 5. Requisição de pequeno valor. Ação
   coletiva. Fracionamento. Impossibilidade. Precedente. 6. Agravo
   regimental a que se nega provimento.